Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005127-21.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO:
RODRIGO BADALOTTI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, ajuizado por Rodrigo Badalotti, concedeu a tutela de urgência postulada, para determinar a suspensão dos efeitos dos Processos Administrativos n. 164227/2011 e 166909/2011, e dos Termos de Embargo n. 106665 e 106664, bem como que o Requerido se abstenha de inscrever o nome do Requerente na Dívida Ativa Estadual.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, como, também, da prescrição intercorrente no processo administrativo.
Aduz que a hipótese, aventada pelo autor, de que ocorreu a prescrição, dado o fato de que a autuação foi formalizada dentro do prazo de 05 (cinco) anos do cometimento da infração, não se sustenta.
Informa, dessarte, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo, devido à paralisação, mas aquela relativa ao prazo conferido à Administração para a adoção das providências cabíveis, quando identificada uma infração.
Nesse norte, postula a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar a decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado.
É o necessário à análise e decisão.
Como explicitado na síntese, o Agravante pretende suspender, de imediato, a decisão que determinou a suspensão dos efeitos dos Processos Administrativos ns. 164227/2011 e 166909/2011, e dos Termos de Embargo n. 106665 e 106664, bem como que o Requerido se abstenha de inscrever o nome do Requerente na Dívida Ativa Estadual, até a decisão final a ser proferida na ação de base.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, haja vista que a prescrição intercorrente é tratada tanto pela Lei 9.873/1999, como pelo Decreto 6.514/2008, e tem como finalidade principal coibir a inércia dos órgãos públicos, responsáveis pela prática dos atos administrativos no curso do processo.
Dessa feita, a Administração Pública deve praticar atos necessários para impulsionar o processo, para que seja alcançado seu resultado útil em tempo hábil, sem que ocorra a caracterização da prescrição.
A prescrição intercorrente está prevista no art. 1o § 1o da Lei 9.873/99, in verbis:
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Bem como, prevista no Art. 21. § 2° do decreto 6.514/08:
§ 2° Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
A prescrição intercorrente, portanto, ocorre quando o processo administrativo permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.
Dessarte, observo que o principal fundamento utilizado pelo Magistrado foi a possível ocorrência da prescrição, já que o Processo Administrativo n. 164227/2011 foi extraviado, sendo determinado, pelo Órgão Estadual, em despacho no dia 31.03.2016, a reconstituição dos autos. Posteriormente, em 26.04.2016, foi expedido Ofício n. 880/2016 ao Requerente para cientificação, tendo este registrado o recebimento em 28.09.2016, não tendo sido, nesse interstício, praticado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional.
Igualmente ocorreu com o Processo Administrativo n. 166909/2011, também, extraviado, sendo determinado pelo Órgão Estadual, em despacho no dia 31.03.2016, a reconstituição dos autos. Posteriormente, em 26.04.2016, foi expedido Ofício n. 879/2016 ao Requerente para cientificação, tendo registrado o recebimento em 21.09.2016, sem, nesse interstício, ter sido praticado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional.
Desse modo, decorridos mais de 03 (três) anos, entre a data dos Autos de Infração e o Recebimento dos Ofícios de Notificação, sem ter sido nesse interstício realizado nenhum ato que pudesse interromper o prazo prescricional estabelecido no artigo 22 do Decreto n. 6.514/08, a prescrição intercorrente aparentemente está demonstrada no caso dos autos.
Entrementes, o artigo 2o da Lei 9.873/1999 estabelece as causas de interrupção da prescrição, e o seu artigo 3o, as causas suspensivas, dentre elas, a prática de ato inequívoco pela Administração para apuração dos fatos, o que não foi demonstrado pelo Agravante.
Nessa quadra, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.